Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
TURMA CRIMINAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.846/2023. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença que concede indulto da pena tem natureza declaratória, de modo que a extinção da reprimenda deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.

2. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos os valores pagos em excesso, desde que a quantia esteja à disposição do juízo e não tenha sido repassada a alguma instituição conveniada.

3. Recurso conhecido e provido.